Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-81.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706134-81.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: NAYANNE BRENDA REZENDE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus processuais, uma vez que não houve citação ou fixação de honorários na r. sentença recorrida. Quanto à petição de ID 37204234, nada a prover, uma vez que se trata de pessoa estranha à relação processual. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator